Tribunal: TJMT
Processo: 1000288-74.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000288-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Homicídio Privilegiado, Contagem de Prazo para os Benefícios]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS - CPF: 688.425.201-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS - CPF: 688.425.201-44 (ADVOGADO), MANAINA FRANCIS DE ARRUDA DEBONI - CPF: 695.351.161-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – DATA-BASE – DELITO COMETIDO ANTES DA LEI N. 116464/2007 – APLICAÇÃO DA SÚMULA DO STJ – FRAÇÃO DE 1/6 – PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA JÁ COMPUTADA – DATA DA ULTIMA PRISÃO COMO MARCO INICIAL – JURISPRUDÊNCIA DO STJ
(STJ-AGRG NO HC N. 840.942/RS)
– REQUISITOS OBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS –
RECURSO DESPROVIDO
.

O cálculo elaborado pelo sistema SEEU utilizou corretamente a fração de 1/6 para fins de progressão, conforme determina a Súmula 471 do STJ, tendo em vista que o delito foi praticado antes da vigência da Lei nº 11.464/2007.

Quanto à data-base, considerou-se adequadamente 20/09/2023, correspondente à última prisão do agravante para o efetivo cumprimento da pena, afastando-se a alegação de que deveria ser utilizada a data de 18/12/1995, quando houve a prisão preventiva posteriormente relaxada.

Ademais, o período de prisão provisória (387 dias entre 18/12/1995 e 07/01/1997) já foi devidamente computado por detração, influindo apenas na redução da pena a ser cumprida, e não na fixação da data-base.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto

por
Erivelton Deboni dos Santos
, contra os termos da decisão proferida nos autos do processo executivo de pena nº 1000288-74.2025.8.11.0000, e, trâmite pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, em que foi condenado a pena de 14 anos de reclusão, pelo cometimento do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, do CP, e que indeferiu o pedido de progressão para o semiaberto. (Id. 272779851)

Nas razões recursais, o agravante insurgiu-se contra a decisão que indeferiu o pedido de progressão de regime para o semiaberto, mantendo a data prevista de 14/11/2025, nos termos do atestado de pena. Sustentou o agravante que, considerando sua primariedade e o fato de o delito ter sido praticado em 1995, antes da vigência da Lei nº 11.464/2007, deveria ser aplicada a fração de 1/6 para fins de progressão, nos termos da Súmula 471 do STJ. Requereu, ainda, a retificação da data-base, para considerar o período de 387 dias em que ficou preso preventivamente, entre 18/12/1995 e 07/01/1997. (Id. 262037256)

Em contrarrazões, o
parquet
pugnou pelo desprovimento do presente recurso de agravo em execução.

Em sede de juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos. (Id. 262037262 – p. 223)

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Dra. Rosana Marra, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 272779851)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Decisão que indeferiu pedido de progressão regimental – Recurso da defesa: Argumenta que o atestado de pena do agravante prevê a progressão de regime para 14/11/2025, ignorando o cumprimento integral do requisito objetivo e adotando equivocadamente o dia 20/09/2023 como data-base para cálculo do benefício penal, quando na verdade essa data-base deveria ser a data do próprio fato criminoso (12/12/1995) – IMPROCEDÊNCIA – Em hipótese alguma a data do fato criminoso pode ser considerada data-base para o cálculo da progressão de regime, mesmo que o réu tenha estado preso provisoriamente; nos casos em que o réu esteve preso provisoriamente, o tempo de prisão provisória é abatido da pena definitiva por meio da detração penal, conforme previsto no artigo 42 do CP; a data-base para a progressão de regime é, geralmente, a data do início do cumprimento definitivo da pena privativa de liberdade aplicada, porém, a data da última prisão do réu também pode interferir na definição da data-base, especialmente em situações onde houve interrupção no cumprimento da pena em regime fechado e o condenado for novamente preso para dar continuidade ao cumprimento da pena; no caso, a data de progressão fixada para 14/11/2025 reflete o somatório correto dos períodos cumpridos, em respeito aos critérios legais e à individualização da pena; além disso, a tentativa da Defesa de retroagir a data-base para 1995 ignora que o agravante esteve em liberdade por mais de duas décadas antes de ser novamente preso em 2023 –
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto

Como visto,
trata-se de agravo em execução, interposto por
Erivelton Deboni dos Santos
, condenado a 14 anos de prisão, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos do processo executivo n.º 1000288-74.2025.8.11.0000, para fins de progressão de regime.

No presente
writ
, o agravante insurgiu-se contra a decisão que indeferiu o pedido de progressão de regime para o semiaberto, mantendo a data prevista de 14/11/2025, nos termos do atestado de pena.

Sustentou o agravante que, considerando sua primariedade e o fato de o delito ter sido praticado em 1995, antes da vigência da Lei nº 11.464/2007, deveria ser aplicada a fração de 1/6 para fins de progressão, nos termos da Súmula 471 do STJ. Requereu, ainda, a retificação da data-base, para considerar o período de 387 dias em que ficou preso preventivamente, entre 18/12/1995 e 07/01/1997.

Razão não assiste ao agravante
, devendo ser mantida a decisão agravada, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com efeito, extrai-se dos autos que o agravante foi condenado em 2013 à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, ocorrido em 17/12/1995. Ficou preso preventivamente por 387 dias, até ser colocado em liberdade em 07/01/1997. Somente em 20/09/2023, após mais de 20 anos solto, voltou a ser recolhido ao cárcere para dar início ao cumprimento da pena.

O cálculo elaborado pelo sistema SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado), juntado aos autos, utilizou corretamente a fração de 1/6 para fins de progressão de regime, consoante determina a Súmula 471 do STJ, tendo em vista que o delito foi praticado antes da vigência da Lei nº 11.464/2007.

Quanto à data-base, o cálculo também está correto ao considerar 20/09/2023 como marco inicial, por se tratar da data da última prisão do agravante para cumprimento da reprimenda. Afasta-se, portanto, a tese de que deveria ser utilizada a data inicial de 18/12/1995, quando ocorreu a prisão preventiva, posteriormente relaxada.

Isso porque, consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, para fins de obtenção de futuros benefícios na execução penal, quando houver interrupção do cumprimento da pena, com período de liberdade, a data-base para cálculo deve ser a da última prisão, para se evitar a contagem indevida do lapso temporal em que o apenado permaneceu solto.

Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DATA-BASE. DIA DA ÚLTIMA PRISÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. AUSÊNCIA DE REQUISITOS OBJETIVOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 2. No caso, o Tribunal de Justiça manteve o entendimento do Juízo da execução, pois incabível utilizar, como data-base ou termo inicial para o cálculo da progressão de regime, a data em que se iniciou a prisão provisória, tendo em vista que, após esta, sobreveio um período de liberdade, sendo preso novamente em razão da efetiva condenação, na data de 4/6/2022, para cumprimento da pena definitiva, e que o período da prisão provisória será computado para fins de detração para reduzir a base de cálculo da progressão de regime, de forma a minorar a quantidade de pena necessária para obtenção da benesse." (STJ - AgRg no HC n. 840.942/RS, rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 15/04/2024)

Desse modo, verifica-se que o cálculo realizado pela Vara de Execução Penal, considerando como data-base 20/09/2023, data da última prisão do apenado, está em consonância com a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça.

O período de prisão provisória é devidamente computado por detração, influindo apenas na redução da pena a ser cumprida, e não na fixação da data-base para obtenção de benefícios na execução penal.

Por fim, ressalte-se que o agravante ainda não atingiu o requisito objetivo para a progressão de regime previsto em lei (1/6 da pena cumprida), motivo pelo qual o indeferimento do pedido foi medida que se impunha.

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Erivelton Deboni dos Santos,
mantendo a decisão inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025